Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DO CPC.

I. Demanda que tem por objeto principal anulação de compra e venda de imóvel por vício de consentimento não se qualifica como ação real imobiliária e, por conseguinte, não se sujeita à regra de competência absoluta do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.

II. O artigo 47 do Estatuto Processual Civil aplica-se às denominadas ações reais puras, assim compreendidas aquelas que tem por objeto principal direito real sobre imóvel; não se aplica às denominadas ações reais impuras, no contexto das quais o direito real sobre imóvel não integra o objeto principal da causa.

III. Recurso conhecido e provido.